Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o efeito liberatório e extintivo dos depósitos judiciais realizados nos autos, que indicam o pagamento de todas as parcelas vencidas entre julho de 2021 até agosto de 2024, no valor individual e R$ 500,00 (quinhentos reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão de julgamento do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.
4. No caso em tela, não se verifica qualquer omissão ou contradição apontada pelos embargantes, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no v. acórdão, com a coerência necessária para tanto e com base em todo o lastro probatório produzido.
5. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.022, § 1o.